Tribunal: STF
Processo: Rcl 90512
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Município de Palmas/TO alega ter a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins violado, no Processo n. 0004109-20.2025.8.27.2729, o verbete vinculante n. 37 da Súmula e julgamento proferido no RE 565.089/RG (Tema 19).

Afirma ter o órgão reclamado mantido, em sede de recurso inominado, sentença que declarou a inconstitucionalidade incidental do § 2º do artigo 1º da Lei municipal nº 3.066/24 e, por consequência, determinou, sob o fundamento de isonomia, o pagamento de revisão geral anual a servidor que, por expressa disposição legal, estava excluído de tal benefício em virtude de recente reestruturação na carreira.

Sustenta violação ao enunciado vinculante n. 37 da Súmula, na medida em que determinado, por via judicial, o aumento de vencimento de servidor com base no princípio da isonomia.

Aponta, ainda, ofensa à diretriz estabelecida no Tema 19/RG, uma vez que a revisão geral anual foi tratada como direito subjetivo e de aplicação automática.

Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.

No que se refere à suposta violação ao decidido no RE 565.089/RG (Tema 19), o pedido se revela descabido por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

A jurisprudência desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686 AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, DJe 25/10/2016).

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 06/11/2020). 

Não vislumbro a ocorrência dessa hipótese no caso em apreço, uma vez que, até o momento, a parte deixou de interpor o recurso extraordinário.

Superado esse ponto, passo a analisar a pretensão com enfoque na alegada ofensa ao verbete vinculante n. 37 da Súmula.

É assente na jurisprudência desta Corte a ilegitimidade constitucional do aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com suporte  exclusivamente no princípio da isonomia, por falecer aos órgãos judicantes a competência legislativa para dispor sobre a matéria.

Esse entendimento, inicialmente consolidado na forma do Enunciado 339 da Súmula desta Corte, hoje encontra-se plasmado na Súmula Vinculante n. 37, que possui a seguinte redação:

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 
          
O exame dos pronunciamentos que deram origem àquele enunciado sumular (RE 592.317, ARE 762.806, v.g.) revela que o comportamento acoimado de inconstitucional consiste na promoção, pelo Poder Judiciário, de equiparação salarial entre carreiras distintas ou reajuste de vencimentos, sem respaldo legal e a pretexto de resguardar a igualdade entre servidores públicos.

Entendo ser, precisamente, esta a situação dos autos. 

No caso em apreço, o juiz de primeiro grau declarou, em sentença mantida pela Turma Recursal, a inconstitucionalidade de preceito inserido na lei municipal 3.066/24 que excluía da revisão geral anual a remuneração de servidores cujas carreiras tivessem sido reestruturadas nos dois exercícios financeiros anteriores à edição daquele diploma legislativo. Como consequência, determinou a extensão do reajuste salarial a todos os servidores públicos do Município de Palmas/TO.

O trecho destacado a seguir sintetiza o fundamento adotado na decisão mencionada:

A revisão geral anual dos servidores públicos, prevista no caput do art. 37, inciso X, da Constituição Federal, tem natureza jurídica de atualização salarial destinada a recompor perdas inflacionárias, assegurando a manutenção do poder aquisitivo dos vencimentos, veja-se:
[...]
Assim, não se pode admitir que o Município restrinja essa revisão, por meio do § 2° do art. 1° da Lei n° 3.066/2024, sob pena de violação ao princípio da isonomia.
Ressalta-se que ao excluir da revisão anual os servidores cujas carreiras foram reestruturadas recentemente, a norma impõe tratamento desigual aos servidores em situação semelhante, ferindo o princípio da igualdade.
(grifei)

Conclui-se que a decisão questionada estendeu reajuste salarial, com base no princípio da isonomia, a grupo de servidores não contemplados por expressa disposição legal. 

A providência, contudo, é vedada pelo verbete vinculante ora indicado.

Em contextos assemelhados, apreciados na sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado a impropriedade da extensão de revisão geral anual a grupos de servidores não expressamente contemplados em lei.

Tema 894: O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual, não sendo devida, portanto, a extensão do maior reajuste concedido pela Lei estadual nº 7.622/2000 aos soldos de toda a categoria dos policiais militares do Estado da Bahia, dispensada a devolução de valores eventualmente recebidos de boa-fé até a data de conclusão do presente julgamento no Plenário Virtual desta Corte.

Tema 1.061: A concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37.

Demonstrado, portanto, o descompasso entre o ato decisório questionado e o verbete vinculante n.37 da Súmula.

3. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida no Processo n. 0004109-20.2025.8.27.2729, e determinar que outra seja proferida com observância do verbete vinculante n. 37 da Súmula.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente